Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-53.2009.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000153-53.2009.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 614.966.001-00 (APELANTE), ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 164.533.258-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON TARNOSCHI - CPF: 075.059.148-04 (APELADO), ADALBERTO GODOY - CPF: 062.036.288-08 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PROVA ORAL E PERICIAL CONTRÁRIAS ÀS ALEGAÇÕES DO AUTOR – MARCOS DIVISÓRIOS CONSOLIDADOS HÁ DÉCADAS – ÁREA SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA – DOCUMENTOS AMBIENTAIS REFERENTES À PROPRIEDADE ORIGINAL – NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Nas ações de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar sua posse sobre o bem, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a continuação da posse embora turbada, conforme estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório oral colhido em audiência de instrução e julgamento demonstra de forma inequívoca que o apelante não comprovou o exercício da posse sobre a área de 124,8197 hectares denominada Fazenda Brasília V.

A prova oral não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a prática de turbação ou esbulho pelo réu, confirmando que os marcos divisórios materializados por estradas sempre foram respeitados, que não houve alteração nas divisas físicas ao longo dos anos, e que nunca houve conflito entre os confrontantes quanto aos limites das propriedades, não restando caracterizada a alegada instalação de marcos e placas como ato de turbação possessória, mas sim como demarcação de limites já consolidados há décadas.

A prova pericial registrou expressamente que o representante do autor que acompanhou os trabalhos de campo não soube precisar quais seriam os marcos divisórios da própria Fazenda Brasília V, circunstância que constitui indício relevante de que não havia exercício possessório consolidado sobre o imóvel em questão.

Os documentos ambientais apresentados pelo apelante, especialmente o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada expedido pelo IBAMA em 2004 e o Termo de Retificação de Averbação de Reserva, referem-se à Fazenda Brasília II, que corresponde ao título primitivo da matrícula 996, e não especificamente à área de 124,8197 hectares que o apelante denominou Fazenda Brasília V após realizar desmembramento, não comprovando, por si só, o exercício de posse sobre a área remanescente após a venda da parcela maior do imóvel.

A ata notarial não se mostra suficiente para comprovar a posse alegada, pois embora registre o percurso realizado na área, tal circunstância não equivale ao exercício dos poderes inerentes à posse, que pressupõe utilização econômica, vigilância e cuidado contínuos sobre o bem, não se caracterizando a posse por atos esporádicos ou isolados, mas pela relação de fato duradoura e ostensiva com a coisa.

O critério da melhor posse somente se aplica quando ambas as partes demonstram exercício possessório sobre o mesmo bem, hipótese em que se deve privilegiar aquela que apresenta posse mais antiga, contínua e de boa-fé, sendo que no caso concreto o apelante não comprovou sequer o exercício de posse sobre a área reivindicada, o que inviabiliza a aplicação do referido critério.

A presente demanda possui natureza eminentemente possessória, não se prestando à discussão sobre domínio ou à definição de limites entre propriedades, sendo que a proteção possessória pressupõe o exercício de fato dos poderes sobre a coisa, independentemente da titularidade dominial.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de dez para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000153-53.2009.8.11.0093

APELANTE:

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO:

NELSON TARNOSCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, subscrita pelo Juiz de Direito
Humberto Resende Costa
, nos autos da Ação Possessória processo originário número 0000153-53.2009.8.11.0093, que julgou improcedente ação de manutenção de posse movida em face do Espólio de Nelson Tarnoschi, bem como contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo autor.

Inconformado, o apelante sustenta nas razões do apelo Id. 322949460 que o juízo baseou a improcedência nas oitivas dos informantes e no depoimento do réu, secundariamente no laudo pericial, destacando que a informante Maria Solidade Soares Abreu não prestou compromisso legal e suas informações carecem de lastro documental.

Argumenta que a existência de estrada entre as áreas não configura posse do apelado, especialmente sendo a área de mata fechada e inexplorada até 2008.

Afirma que o laudo pericial confirma sobreposição de áreas e que marcos terrestres não comprovam posse, sendo necessários documentos que demonstrem uso contínuo, pacífico e com ânimo de dono.

Explica que o Termo de Retificação de Averbação de Reserva de 2003 e o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada de 2004 demonstram sua posse indireta sobre a área, ratificada pelo Anexo 7 do laudo pericial que aponta exploração florestal autorizada pelo IBAMA dentro dos 124,8197 hectares em litígio.

Explana que realizou plano de manejo, obteve licenciamento ambiental, efetuou desmate autorizado, desmembrou a área e percorreu o local para realizar ata notarial, sendo crível que estivesse na posse do imóvel.

Destaca que deve prevalecer o critério da melhor posse e que a perícia concluiu que o título primitivo lhe pertence.

Expõe que não há prova documental específica de uso da área pelo apelado, sendo toda documentação genérica referente à Fazenda Flórida sem menção particular à área litigiosa.

Assevera que os marcos divisórios não comprovam posse do apelado, tanto que o réu admitiu alteração dessas divisas. Acrescenta que a oitiva dos informantes não trouxe conhecimento valioso e que o juízo sequer mencionou documentos importantes nem a conclusão do Anexo 7 da perícia, configurando má valoração das provas e violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, resultando em error in judicando.

Esclarece que a posse era exercida por seu pai que residia no imóvel e faleceu em dezembro de 2024, e que quem acompanhou a perícia foi seu meio-irmão, também chamado Gustavo, justificando o desconhecimento dos marcos.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação possessória com reintegração na área de 124,8197 hectares, reversão da condenação em custas e honorários e majoração dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 322949466, sustentando que a sentença deve prevalecer integralmente pois deu ao caso a justa solução, rejeitando os pedidos da ação possessória por não demonstrados os requisitos obrigatórios.

Argumenta que o autor traz os mesmos argumentos da inicial que não foram recepcionados por falta de comprovação, pois a prova foi contrária aos seus anseios.

Afirma que destaque importante é a falta de demonstração da posse do autor sobre o imóvel em litígio, e que desde o pedido liminar o autor não conseguiu comprovar turbação ou esbulho, situação consolidada na instrução processual.

Sustenta que o autor não provou ser detentor da posse da alegada Fazenda Brasília V que fisicamente não existe, que o requerido tenha esbulhado ou turbado sua posse, a data do esbulho nem a continuidade da posse embora turbada.

Acrescenta que a sentença enfrentou e valorou todas as provas, concluindo corretamente que o autor não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar sua posse nem a prática de turbação ou esbulho.

Aponta que não existem dúvidas sobre os limites físicos entre as propriedades através de estrada e marcos, sendo irreparável a inocorrência de esbulho ou turbação.

Verbera que o autor faz afirmações divergentes do que os documentos e depoimentos apontam, e que sobre o título primitivo da Fazenda Brasília II isso nunca foi negado pois é a realidade fática existente há muitos anos, confirmada pelas imagens de satélite.

Acrescenta que o apontamento de sobreposição não modifica a retórica fática porque o respeito mútuo entre confinantes consolidou cada propriedade, confirmado pela homologação e averbação dos georreferenciamentos.

Explica que o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada tem por objeto a exploração florestal da Fazenda Brasília II, título primitivo da matrícula 996, e não da área em litígio denominada Fazenda Brasília V criada após vender a totalidade da Fazenda Brasília II.

Afiança que as alegações do autor não possuem indicação nas provas produzidas, não merecendo acolhimento.

Nega veementemente turbação ou esbulho, inclusive nunca admitiu a existência da área em litígio que tanto no laudo pericial como nos laudos de georreferenciamento demonstram não existir fisicamente.

Defende que o autor não conseguiu sequer provar o primeiro requisito que é sua posse à área em litígio, não conseguindo apontar ao perito as divisas e demarcações da área que corresponderia à Fazenda Brasília V.

Aponta que como não delimitou a área alegadamente atacada, não teria condições de demonstrar esbulho ou turbação, faltando o segundo requisito obrigatório, e também não provou a perda da posse porquanto os limites físicos são respeitados desde antes da aquisição da Fazenda Brasília II.

Afirma que o autor não logrou êxito em comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente posse mansa, pacífica e contínua anterior ao suposto esbulho. Colaciona jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.

Requer o desprovimento do recurso, ratificando a sentença, e pugna pela majoração dos honorários para vinte por cento do valor da condenação.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Ferreira de Souza Junior contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Humberto Resende Costa, da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou improcedente ação de manutenção de posse movida em face do Espólio de Nelson Tarnoschi e rejeitou embargos de declaração opostos pelo autor.

O apelante sustenta que o juízo baseou a improcedência nas oitivas de informantes e no depoimento do réu, secundariamente no laudo pericial, destacando que a informante Maria Solidade Soares Abreu não prestou compromisso legal e suas informações carecem de lastro documental. Argumenta que a existência de estrada entre as áreas não configura posse do apelado, sendo a área de mata fechada e inexplorada até 2008. Afirma que o laudo pericial confirma sobreposição de áreas e que marcos terrestres não comprovam posse, sendo necessários documentos que demonstrem uso contínuo, pacífico e com ânimo de dono. Sustenta que o Termo de Retificação de Averbação de Reserva de 2003 e o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada de 2004 demonstram sua posse indireta sobre a área de 124,8197 hectares, ratificada pelo Anexo 7 do laudo pericial que aponta exploração florestal autorizada pelo IBAMA. Argumenta que realizou plano de manejo, obteve licenciamento ambiental, efetuou desmate autorizado, desmembrou a área e percorreu o local para realizar ata notarial. Afirma que deve prevalecer o critério da melhor posse e que não há prova documental específica de uso da área pelo apelado. Sustenta que o juízo sequer mencionou documentos importantes nem a conclusão do Anexo 7 da perícia, configurando má valoração das provas e violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Esclarece que a posse era exercida por seu pai que residia no imóvel e faleceu em dezembro de 2024, e que quem acompanhou a perícia foi seu meio-irmão, justificando o desconhecimento dos marcos. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação possessória com reintegração na área, reversão da condenação em custas e honorários e majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Registra-se, inicialmente, que a posse repousa numa situação de fato, estabelecendo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado"
.

Quanto ao tema, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Extrai-se, portanto, que para que seja decretada a manutenção da posse pretendida pelo autor, cabe a este comprovar a sua posse sobre a área discutida, a efetiva turbação por parte do réu, a data em que ocorreu e a continuação de sua posse.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o apelante não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio.

O conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual aponta em sentido contrário às alegações iniciais, especialmente a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, que se mostra reveladora quanto à ausência dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

O próprio apelante, em seu depoimento pessoal, admitiu circunstâncias que fragilizam sobremaneira a tese de exercício possessório sobre a área reivindicada. Afirmou que a Fazenda Brasília, área maior, foi vendida em 2008 e que o administrador da fazenda era seu pai e sempre o foi, sendo que era o seu pai que fazia o acompanhamento da área. Declarou expressamente que não compareceu para acompanhar a perícia designada nos autos, tendo sido seu irmão quem acompanhou os trabalhos periciais. Confirmou que sua área seria de 124 hectares e que sempre teve projeto de manejo e desmate na área, mas quando questionado sobre a aquisição da área, afirmou não saber dizer se os marcos estavam fincados fisicamente. Tais declarações evidenciam o profundo desconhecimento do apelante acerca dos marcos divisórios do imóvel em questão e confirmam que não exerceu posse direta sobre o imóvel, circunstância que, por si só, já fragiliza a tese de exercício possessório direto sobre a área reivindicada.

A informante
Maria Solidade Soares Abreu
, que foi contraditada por ser prestadora de serviços para a família do réu na qualidade de topógrafa, o que foi acolhido pelo juízo que a ouviu como informante, prestou declarações esclarecedoras sobre a situação fática das propriedades. Afirmou que fez o georreferenciamento da Fazenda Flórida do réu em agosto de 2004, quando as divisas já estavam abertas com estradas onde ficam os marcos. Relatou que foi contratada pelo atual proprietário da Fazenda Brasília V, que era de propriedade do autor, para fazer o georreferenciamento, tendo trabalhado nos dois imóveis. Declarou que existe sobreposição, mas que devem ser respeitadas as divisas que existem fisicamente, que no caso são as estradas. Afirmou que em 2008 a área da Fazenda Flórida tinha projeto de manejo e que antes de 2008 havia exploração florestal, com autorização de exploração para a Fazenda Flórida. Esclareceu que por ocasião do georreferenciamento da Fazenda Flórida, os marcos foram indicados pelo representante do Espólio réu, o senhor Béda, mas não havia nenhum representante do autor presente. Tais declarações demonstram que as divisas físicas entre as propriedades já estavam consolidadas desde 2004, sem qualquer questionamento por parte do apelante à época, e que não havia presença ou acompanhamento do autor ou de seus representantes quando da demarcação dos limites da Fazenda Flórida.

A testemunha
Elpídio de Freitas
, engenheiro florestal, prestou depoimento técnico de grande relevância para o deslinde da controvérsia. Afirmou que a empresa em que trabalha foi contratada para fazer o georreferenciamento da Fazenda Flórida em 2004 e que conhece a área desde 2002, tendo ido a campo para tanto. Declarou que todas as divisas, frente e laterais, são estradas e que as divisas são exatamente as mesmas desde quando fez o georreferenciamento. Relatou que na fazenda vizinha, a Fazenda Brasília V, só tem mato, e que em 2008 foi feita derrubada na Fazenda Flórida, mas que antes de 2008 não houve desmate na Fazenda Flórida. Esclareceu que no georreferenciamento as partes informam as divisas físicas dos imóveis e que as divisas físicas já estavam demarcadas pela empresa contratada por meio do proprietário réu. Afirmou que nunca foi abordado em campo pelo autor enquanto estava trabalhando no georreferenciamento, e que tinha autorização para manejo de exploração florestal antes de 2008, mas que para desmate só teve autorização a partir de 2020. O depoimento desta testemunha é particularmente relevante porque confirma que a área denominada Fazenda Brasília V permanecia coberta apenas por mata nativa, sem qualquer sinal de exploração ou utilização econômica pelo apelante, e que o profissional que esteve em campo realizando trabalhos técnicos na região nunca foi questionado ou abordado por representantes do autor quanto aos limites estabelecidos, circunstância que reforça a ausência de exercício possessório efetivo sobre a área litigiosa.

O informante
Marcos Roberto Anselmo
, que foi contraditado e o juízo acolheu ouvindo-o como informante, afirmou que trabalha na Fazenda Flórida há 40 anos na função de olhar as divisas. Declarou que as divisas físicas da Fazenda Flórida, desde que trabalha lá, nunca sofreram alteração e que as divisas com a Fazenda Brasília V são estradas. Afirmou que nunca houve briga entre os confrontantes sobre as divisas dos imóveis e que não sabe de acordo verbal sobre as divisas das fazendas. Seu depoimento confirma a estabilidade dos marcos divisórios ao longo de décadas e a ausência de conflitos entre os confrontantes quanto aos limites físicos das propriedades, demonstrando que a situação fática permaneceu inalterada por período superior a quarenta anos.

O réu, representado em juízo pelo senhor Béda, prestou depoimento detalhado sobre a situação das propriedades. Afirmou que foi feito um acordo verbal no final dos anos 90 entre os confrontantes, alterando as divisas para fins de compensação, e que esse acordo verbal foi feito com proprietários anteriores da Fazenda Brasília. Declarou que a estrada que faz divisa entre os imóveis já existia desde que o autor adquiriu o bem e que nunca fizeram a averbação dessas alterações de divisas feita verbalmente porque sempre houve o respeito entre os envolvidos. Afirmou que o autor nunca passou a estrada para avançar a Fazenda Flórida e que o autor vendeu a Fazenda Brasília V, sendo que o adquirente, Celso vulgo Polaco, sempre manteve a divisa da estrada. O depoimento do representante do apelado demonstra conhecimento detalhado e histórico sobre os marcos divisórios entre as propriedades, bem como sobre o relacionamento entre os confrontantes ao longo dos anos, evidenciando exercício possessório consolidado sobre a Fazenda Flórida.

Como se vê, o conjunto probatório oral colhido em audiência de instrução e julgamento demonstra de forma inequívoca que o apelante não comprovou o exercício da posse sobre a área de 124,8197 hectares denominada Fazenda Brasília V. Os depoimentos revelam que o autor nunca se fez presente no imóvel, que não acompanhou os trabalhos de georreferenciamento realizados na região em 2004, que não questionou os profissionais que estiveram em campo demarcando as divisas das propriedades vizinhas, que a área permanecia coberta por mata nativa sem sinais de exploração ou utilização econômica, e que os marcos divisórios entre as fazendas, materializados por estradas, permaneceram inalterados e respeitados pelos confrontantes ao longo de décadas. Tais circunstâncias demonstram cabalmente a ausência do primeiro requisito exigido pelo artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, a comprovação da posse pelo autor.

Ademais, a prova oral também não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a prática de turbação ou esbulho pelo réu, conforme exigido pelo artigo 561, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, os depoimentos confirmam que os marcos divisórios sempre foram respeitados, que não houve alteração nas divisas físicas ao longo dos anos, e que nunca houve conflito entre os confrontantes quanto aos limites das propriedades. A alegada instalação de marcos e placas pelo réu não restou caracterizada como ato de turbação possessória, mas sim como demarcação de limites já consolidados há décadas e respeitados por todos os envolvidos.

A prova pericial realizada nos autos também não trouxe elementos robustos que confirmassem a posse do apelante sobre a área específica de 124,8197 hectares. O laudo pericial registrou expressamente que o representante do autor que acompanhou os trabalhos de campo não soube precisar quais seriam os marcos divisórios da própria Fazenda Brasília V. Essa incapacidade de delimitar com exatidão a área supostamente possuída constitui indício relevante de que não havia exercício possessório consolidado sobre o imóvel em questão.

O apelante argumenta que teria demonstrado sua posse através de documentos ambientais, especialmente o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada expedido pelo IBAMA em 2004 e o Termo de Retificação de Averbação de Reserva. Ocorre que tais documentos referem-se à Fazenda Brasília II, que corresponde ao título primitivo da matrícula 996, e não especificamente à área de 124,8197 hectares que o apelante denominou Fazenda Brasília V após realizar desmembramento. A existência de autorização ambiental para manejo florestal na propriedade original não comprova, por si só, o exercício de posse sobre a área remanescente após a venda da parcela maior do imóvel.

A ata notarial apresentada pelo apelante também não se mostra suficiente para comprovar a posse alegada. Embora o documento registre o percurso realizado na área, tal circunstância não equivale ao exercício dos poderes inerentes à posse, que pressupõe utilização econômica, vigilância e cuidado contínuos sobre o bem. A posse não se caracteriza por atos esporádicos ou isolados, mas pela relação de fato duradoura e ostensiva com a coisa.

Quanto à alegação de que a sentença teria incorrido em contradição ao mencionar a relevância dos marcos divisórios e posteriormente afirmar que tal discussão seria irrelevante em ação possessória, não se vislumbra o vício apontado. O Juiz Humberto Resende Costa consignou que os marcos físicos existentes entre as propriedades, representados por estradas, sempre foram respeitados pelos confrontantes como elementos de delimitação fática das áreas. Essa constatação não se confunde com a discussão jurídica sobre a exata localização de divisas para fins dominiais, matéria própria de ação demarcatória. A sentença apenas reconheceu que a situação de fato consolidada ao longo de décadas demonstrava a inexistência de turbação possessória, pois os limites físicos permaneceram inalterados e respeitados por todos os envolvidos.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos específicos também não prospera. O magistrado não está obrigado a examinar individualmente cada documento apresentado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos probatórios que formaram seu convencimento. A sentença recorrida analisou detidamente o laudo pericial, os depoimentos colhidos em audiência e o contexto fático que envolve a controvérsia, concluindo pela ausência de demonstração dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão possessória.

O apelante insiste que teria a melhor posse sobre a área litigiosa, invocando o critério previsto no ordenamento civil para solução de conflitos possessórios. Entretanto, tal critério somente se aplica quando ambas as partes demonstram exercício possessório sobre o mesmo bem, hipótese em que se deve privilegiar aquela que apresenta posse mais antiga, contínua e de boa-fé. No caso concreto, o apelante não comprovou sequer o exercício de posse sobre a área reivindicada, o que inviabiliza a aplicação do critério da melhor posse.

As imagens de satélite analisadas pelo perito judicial demonstraram a existência de travessão antigo mencionado pelo representante do apelado, confirmando a estabilidade dos marcos divisórios ao longo do tempo. Por outro lado, não foi identificado travessão de divisas correspondente à área que o apelante denomina Fazenda Brasília V, reforçando a conclusão de que tal área não possui existência física autônoma, tratando-se de sobra documental resultante dos desmembramentos realizados.

A circunstância de o apelante não ter comparecido pessoalmente para acompanhar a perícia judicial, enviando seu irmão que também não soube indicar os marcos da propriedade, revela o distanciamento do autor em relação ao imóvel e reforça a conclusão de ausência de exercício possessório efetivo. A posse pressupõe relação de proximidade e conhecimento sobre o bem, elementos que não restaram demonstrados nos autos.

O apelante argumenta que a posse seria exercida por seu pai, que residia na sede do imóvel rural e veio a falecer em dezembro de 2024. Ainda que se admita a possibilidade de exercício de posse por meio de preposto ou representante, tal circunstância deveria ter sido adequadamente comprovada nos autos, com demonstração de que o genitor do apelante efetivamente exercia poderes possessórios sobre a área específica em litígio. A prova produzida não permite essa conclusão, especialmente considerando que a própria delimitação física da área não foi precisada pelo representante do autor durante a perícia.

De mais a mais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a procedência da ação de manutenção de posse exige a comprovação inequívoca dos requisitos legais, especialmente a posse anterior e a turbação praticada pelo réu. Ausentes tais elementos, impõe-se a improcedência do pedido, como corretamente decidido pelo Juiz Humberto Resende Costa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.”
(N.U 1000359-10.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.”
(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
–
REQUISITOS DO ART.
561
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS
– POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art.
561
do
Código de Processo Civil
. 2 -
Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio.
3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido”
(N.U
0001465-71.2004.8.11.0018
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO
561
DO
CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.”
(N.U
1035058-48.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

De outro norte, ainda que o apelante eventualmente seja proprietário registral da área remanescente após o desmembramento da Fazenda Brasília II, a presente demanda possui natureza eminentemente possessória, não se prestando à discussão sobre domínio ou à definição de limites entre propriedades. A proteção possessória pressupõe o exercício de fato dos poderes sobre a coisa, independentemente da titularidade dominial. Se o apelante entende que seus direitos proprietários foram violados ou que há necessidade de definição precisa dos limites entre as propriedades, deverá valer-se das vias processuais adequadas, como ação reivindicatória ou demarcatória.

Diante de todo o exposto, não vislumbro razões para modificar o julgado de primeiro grau, o qual analisou adequadamente as provas produzidas nos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, concluindo pela improcedência da ação de manutenção de posse ante a ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos, isso porque a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua posse sobre a área litigiosa nem a prática de atos de turbação pelo apelado, conforme exige o ordenamento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante à parte requerida apelada de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026